Tribunal: STF
Processo: Ext 795
Classe: Ext
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-02-08
Data de publicação: 2001-02-08

Ementa:
EMENTA: I. Inexistência de crime falimentar - ou de
condição objetiva de sua punibilidade - quando, com o fato não
concorra a declaração judicial da falência, privativa do devedor
comerciante no direito brasileiro.
1. A "falência pessoal" (personal bankruptcy) - facultada
ao devedor insolvente não comerciante, no direito norte-americano,
USCode, Cap. 13, Tit. 11) - não encontra similar, no direito
brasileiro, na falência restrita ao devedor comerciante (LF, Dl.  )
- mas na insolvência civil (C.Pr.Civ., Tit. IV, arts. 748 ss.).
2. Quer se considere a falência, segundo o direito
brasileiro, elemento do tipo ou condição objetiva de punibilidade
dos crimes falimentares, à falta de sua declaração não se pode
afirmar, para fins extradicionais, a dúplice incriminação de
conduta, à criminalidade da qual, no Estado requerente, basta a
concorrência do que, no Brasil, não seria falência, mas insolvência
civil.
II. Tratado bilateral, no Brasil, tem hierarquia de lei
ordinária e natureza de lei especial, que afasta a incidência da lei
geral de extradição.
III. Tratado de Extradição Brasil-Estados Unidos: rol
taxativo de delitos cuja imputação obriga à extradição, no qual não
se compreendem os crimes comuns cogitados para caracterizar, posto
inexistente a falência, a tipicidade no Brasil dos fatos atribuídos
ao extraditando nos Estados Unidos.
IV. Omissão, na declaração de bens do devedor, no processo
de insolvência civil, à luz do direito brasileiro, não caracteriza
fraude à execução (C.Pen., art. 179), que é delito comissivo; nem
falsidade ideológica (C.Pen., art. 299), nem falso testemunho
(C.Pen., art. 342), que, no País, são crimes não imputáveis às
declarações da própria parte no processo.
V. Princípio da legalidade dos crimes e das penas (Const.,
art. 5º, XXXIX), que envolve a vedação de aplicação analógica de
normas penais incriminadoras: conseqüente inadmissibilidade da
afirmação de haver crime falimentar, se não existe falência, mas
insolvência civil, não obstante as semelhanças entre os dois
institutos.